Tribunal: STF
Processo: ARE 1490639
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Estado do Espírito Santo, em face do acórdão da 1ª Turma Recursal da Seção Judiciária do Espírito Santo assim fundamentado:



    “Inicialmente afasto a preliminar de cerceamento de defesa tendo em visto que os documentos dos autos se mostram satisfatórios e suficientes para a apreciação do feito. 



    No caso específico dos autos a autoridade judiciária direcionou na sentença o cumprimento da medida de urgência, estabelecendo que a liminar fosse cumprida pela Secretaria do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, e determinou ainda a intimação do responsável pela Gerência de Assistência Farmacêutica do Estado do Espírito Santo ou quem lhe faça às vezes, para que dê cumprimento a ordem estabelecida. 



    Quanto ao direito da parte autora ao fornecimento da medicação solicitada, assevero que, não obstante o direito à saúde consistir em direito fundamental social, consagrado no art. 6º, caput, da Constituição Federal, inserido no Capítulo II (Dos Direitos Sociais) do Título II (Dos Direitos e Garantias Fundamentais), resta nos autos evidenciada a multiplicidade de direitos e princípios postos em questão: reserva do possível, competência orçamentária do legislador, eficiência da atividade administrativa e a preservação do direito à vida e o direito à saúde. 



    Assim, deve-se levar em consideração os requisitos para o fornecimento de medicamentos por entes públicos, estabelecido no julgamento do REsp 1.657.156/RJ que fixou o TEMA 106 pelo E. STJ: (...).



    Pois bem, no caso dos autos, no laudo médico particular juntado no Evento 7 – laudo 7, há comprovação de que o autor possui 7 anos e é portador de TEA - Transtorno do Especto do Autismo Grave (CID 10-F84), com déficit neurológico, encefalopatia perinatal (CID 10-G931) e epilepsia (CID 10-G40.9), o que lhe gera prejuízos comportamentais, inclusive no que tange à fala, domínio corporal e relações sociais. 



    O laudo relata ainda que o autor já utilizou todos os anti-psicóticos disponíveis no Brasil em doses máximas, todos, porém, sem sucesso, mantendo-se as crises de fúria e agressividade. Atesta, ainda, que frente ao atual quadro clínico e consequente piora do estado de saúde, é sugerido o uso do Canabidiol PratiDonaduzzi 200 MG/ 2 ML ou ISODIOLEX 6.000 MG/ 120 ML (50 MG/1ML) (Canabidiol). 



    Entendo comprovado, portanto, a necessidade do autor em receber especificamente o remédio solicitado, em virtude das peculiaridades do seu estado de saúde. A incapacidade financeira restou demonstrada conforme estabelecido na sentença: (...).



    Por fim, a existência de registro do remédio na ANVISA não é matéria controvertida nos autos, tendo a UNIÃO reconhecido a existência do registo no recurso. Por oportuno, destaco que a exigência de inscrição no RENAME para que o remédio seja fornecido pelo SUS não encontra respaldo na Lei ou na jurisprudência do STJ acerca da matéria. 



    Diante de todo o exposto, entendo comprovados os requisitos legais para a concessão do medicamento solicitado pela parte, devendo ser mantida a sentença de procedência do pedido. 



    Custas ex legis. Condeno o recorrente vencido ao pagamento da verba honorária que arbitro em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 55, caput, da Lei 9.099/1995. 



    Voto por negar provimento ao recurso interposto, nos termos supra.”



    Os embargos de declaração opostos foram parcialmente acolhidos sem concessão de efeitos modificativos, em acórdão assim fundamentado:



    “Compulsados os autos, verifica-se de fato que o fármaco solicitado pelo autor não possui registro na ANVISA.



    Acerca da matéria, observo que embora o Superior Tribunal de Justiça, através de demanda repetitiva (Tema 990), tenha firmado o entendimento de que as operadoras de plano de saúde não estão obrigadas a fornecer medicamento não registrado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), desde maio de 2015 (Resolução n. 17), a agência passou a autorizar, em caráter de excepcionalidade, a importação de remédios que contenham o princípio ativo do canabidiol para atendimento de pessoas que tiveram a indicação do produto por um médico, sendo que a referida Resolução estabelece que a importação também pode ser intermediada por entidades hospitalares, unidade governamental ligada à área da saúde, operadora de plano de saúde ou entidade civil representativa de pacientes legalmente constituída, para o atendimento exclusivo e direcionado ao paciente previamente cadastrado na Anvisa. Ainda: a ANVISA aprovou, em 3 de dezembro de 2019 (Resolução da Diretoria Colegiada 327/2019), a regulamentação de produtos derivados de cannabis, que recebem esse nome por não serem considerados ainda medicamentos. 



    Também é destacável que a Anvisa, em 15/4/2021, publicou a autorização de dois novos produtos à base de cannabis (Resolução n. 1.525/2021), sendo esses produtos aprovados soluções de uso oral à base de canabidiol nas concentrações de 17,18 mg/mL e 34,36 mg/mL, com até 0,2% de THC e, portanto, deverão ser prescritos por meio de receituário tipo B. Nota-se que as autorizações, conforme solicitações da empresa, são para importação dos produtos, fabricados nos Estados Unidos, para serem comercializados no Brasil. E, com as concessões das autorizações, a empresa pode importar os produtos já prontos para uso e iniciar a comercialização no País. Nota-se ainda que, conforme disposto na norma, o canabidiol poderá ser prescrito quando estiverem esgotadas outras opções terapêuticas disponíveis no mercado brasileiro.



    (...).



    No caso específico dos autos, entendo que os elementos do processo são suficientes para sinalizar a real necessidade do uso do medicamento pleiteado de forma contínua e para o progresso no tratamento, o que já foi verificado pelo médico assistente, eis que o autor, ora recorrente, demonstrou-se refratário ao tratamento com outros medicamentos recomendados para o controle da patologia. 



    Desse modo, restou devidamente demonstrado pelas teses relevantes deduzidas pelo autor, bem como pela documentação acostada, que evidenciam a necessidade de fornecimento do medicamento a fim de resguardar a vida, a saúde e a dignidade da criança. 



    Deste modo, acolho os embargos para aclarar a dúvida levantada, porém, sem alteração no resultado da demanda, nos termos da fundamentação supra. 



    Voto por dar provimento aos embargos apenas para sanar a dúvida apontada, sem modificação do resultado no julgamento.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, 6º, 37, 196, 197 e 198 da Constituição da República. Aduz-se, em síntese, que a judicialização de demandas que envolvem medicamentos experimentais e sem registro na ANVISA viola a competência constitucional do Poder Judiciário e interfere nas políticas públicas de saúde. Ressalta-se descumprimento das teses firmadas nos Temas nº 500, 793 e 1.161 da repercussão geral. Requer-se a inclusão da União no polo passivo da demanda. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    No julgamento dos Temas nº 500 e 1.161, o Supremo Tribunal Federal fixou as seguintes teses:



     “1. O Estado não pode ser obrigado a fornecer medicamentos experimentais. 2. A ausência de registro na ANVISA impede, como regra geral, o fornecimento de medicamento por decisão judicial. 3. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento sem registro sanitário, em caso de mora irrazoável da ANVISA em apreciar o pedido (prazo superior ao previsto na Lei nº 13.411/2016), quando preenchidos três requisitos: (i) a existência de pedido de registro do medicamento no Brasil (salvo no caso de medicamentos órfãos para doenças raras e ultrarraras); (ii) a existência de registro do medicamento em renomadas agências de regulação no exterior; e (iii) a inexistência de substituto terapêutico com registro no Brasil. 4. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União.” (RE 657.718-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator p/o acórdão Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 06.11.2020)



    “Cabe ao Estado fornecer, em termos excepcionais, medicamento que, embora não possua registro na ANVISA, tem a sua importação autorizada pela agência de vigilância sanitária, desde que comprovada a incapacidade econômica do paciente, a imprescindibilidade clínica do tratamento, e a impossibilidade de substituição por outro similar constante das listas oficiais de dispensação de medicamentos e os protocolos de intervenção terapêutica do SUS.” (RE 1165959, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator p/o acórdão Min. Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 21.10.2021)



    Da análise dos autos, verifica-se que o recurso não prospera quanto à alegada violação dos temas supracitados, porquanto, conforme argumentado pelo recorrente, o produto requerido judicialmente não possui registro na ANVISA, mas tão somente autorização sanitária para fabricação e importação dos produtos de cannabis (edoc. 269, fl. 10). 



    Além disso, este Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 855.178-RG, paradigma do Tema nº 793 da repercussão geral, reafirmou a jurisprudência no sentido da responsabilidade solidária dos entes federados quanto ao dever de prestar assistência à saúde. Confira-se a ementa do julgado: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.”



    Posteriormente, ao rejeitar os Embargos de Declaração opostos em face desse acórdão, o Plenário fixou a seguinte tese: 



    “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro."



    Por fim, a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o exame da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO E INSUMOS. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO ASSEVERA QUE O TRATAMENTO ESTÁ PADRONIZADO PELO SUS; RECORRENTE SUSTENTA O INVERSO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. 1. Cuida-se, na origem, de ação ordinária ajuizada por menor impúbere, diagnosticado com SÍNDROME DE WOLFHIRSCHHORN E AUTISMO, em que requer a condenação do Estado do Paraná na obrigação de fornecer o necessário atendimento à sua saúde, o qual precisa de tratamento de Fisioterapia Motora, Fonoterapia, Terapia Ocupacional e Estimulação Visual. 2. O Tribunal de origem manteve a competência da Justiça Estadual argumentando que o tratamento postulado pela parte autora (fisioterapia, terapia ocupacional, estimulação visual, psicologia e fonoaudiologia e fornecimento de insumos) ‘está expressamente previsto no Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Comportamento Agressivo como Transtorno do Espectro Autista (Portaria nº 324/2016 do Ministério da Saúde), segundo a qual é atribuição dos ESTADOS, do DISTRITO FEDERAL e dos MUNICÍPIOS’. 3. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, pois o recorrente sustenta que o tratamento médico pleiteado não está padronizado no âmbito do Sistema Único de Saúde. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 4. No Agravo Interno, o Estado sustenta que o alto custo do serviço de home care impõe o deslocamento da causa para a Justiça Federal. Ocorre que tal linha de argumentação não consta do RE, constituindo indevida inovação recursal. 5. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1431368 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 04.10.2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RETINOPATIA DIABÉTICA. PRETENSÃO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCLUÍDO NA LISTA DO SUS. EXISTÊNCIA DE SIMILAR. NÃO COMPROVAÇÃO DA INEFICÁCIA DO TRATAMENTO DISPONIBILIZADO PELA REDE PÚBLICA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279. FATO NOVO. INAPLICABILIDADE DO ART. 493 DO CPC EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. PRECEDENTES. 1. O acórdão recorrido afastou o fornecimento exclusivo do medicamento pleiteado, não incluído na lista do SUS, por não ter sido comprovada a ineficácia, no caso concreto, do fármaco disponibilizado pela rede pública. 2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 3. No que tange à alegação de fato novo superveniente, referente à Portaria nº 39/2020, que veio a incorporar no âmbito do SUS o uso do medicamento pretendido pela autora, a jurisprudência do STF firmou-se no sentido da inaplicabilidade do art. 493 do CPC/2015 (art. 462 do CPC/73) em sede de recurso extraordinário. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude da ausência de fixação de honorários pelo Tribunal de origem.” (ARE 1314625 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 10.03.2022)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de junho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente